Tribunal: TJMT
Processo: 1000260-15.2021.8.11.0108
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000260-15.2021.8.11.0108
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JUSCELINO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 001.167.721-07 (RECORRENTE), ANA CAROLINA BELLEZE SILVA - CPF: 266.695.678-47 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

Recurso Inominado n.
1000260-15.2021.8.11.0108

Origem:
Juizado Especial Cível de Tapurah

Parte Recorrente:
Juscelino Ferreira De Souza

Parte Recorrida:
CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
21/11/2022 a 24/11/2022

Ordem na pauta: 318

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL - CONTRATAÇÃO DE PACOTE TURÍSTICO JUNTO A AGÊNCIA DE VIAGENS - CANCELAMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19 - POSSIBILIDADE DE REEMBOLSO MEDIANTE OFERTA DO CRÉDITO PREVISTO NA LEI Nº 14.046/2020 ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença
proferida em ação indenizatória que julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial, por intermédio dos quais pretendia o ressarcimento do valor pago por pacote de viagens não usufruído, bem como indenização por danos morais decorrentes da ausência de reembolso administrativamente.

2.

Extrai-se da lide que o autor adquiriu pacote de viagens junto à ré em julho/2019, para hospedagem no Resort Malai Manso. O recorrente defende que adquiriu o passeio, mas não conseguiu arcar com o parcelamento, em razão de dificuldades, razão pela qual adiou o planejamento da viagem. Sustenta que, após, quitou a dívida, mas não conseguiu usufruir do pacote em decorrência dos efeitos da pandemia pela Covid-19.

3.

Aduz que desde fevereiro de 2021 vem solicitando o reembolso do valor junto à recorrida, sem êxito.

4.

Requer a determinação de pagamento imediato do dano material, bem como a condenação das reclamadas em ressarcimento por danos morais.

5.

Em que pesem as arguições da recorrente, verifica-se que o Governo Federal editou, em 24/08/2020, a Lei nº 14.046/2020, que dispõe sobre medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia da covid-19 nos setores de turismo e de cultura.

6.

Dessa forma, na hipótese de adiamento ou de cancelamento de serviços, de reservas e de eventos, incluídos shows e espetáculos, de 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2022, em decorrência da pandemia da Covid-19, o prestador de serviços ou a sociedade empresária não serão obrigados a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegurem a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos adiados; ou a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos disponíveis nas respectivas empresas (art. 2º,
caput
e incisos I e II, da Lei nº 14.046/2020).

7.

Contudo, na impossibilidade das opções acima descritas, o prestador de serviço ou a sociedade empresária deverá restituir o valor recebido ao consumidor até 31 de dezembro de 2022, para os cancelamentos realizados até 31 de dezembro de 2021, (art. 2º, §6º, da Lei nº 14.046/2020), o que é a hipótese dos autos.

8.

Assim, é certo que não há qualquer ilegalidade na restituição do valor pago pelo pacote mediante oferta de carta de crédito, conforme consignado na sentença, que não carece de reparos.

9.

No que tange ao dano moral, o art. 5º da Lei nº 14.046/2020 também estabelece que “
Eventuais cancelamentos ou adiamentos dos contratos de natureza consumerista regidos por esta Lei caracterizam hipótese de caso fortuito ou de força maior, e não são cabíveis reparação por danos morais, aplicação de multas ou imposição das penalidades previstas no art. 56 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, ressalvadas as situações previstas no § 7º do art. 2º e no § 1º do art. 4º desta Lei, desde que caracterizada má-fé do prestador de serviço ou da sociedade empresária
”.

10.

E apesar das alegações da recorrente de prática reverberada de má-fé pela recorrida, entendo que essa situação não ficou configurada na lide, de modo que a situação vivenciada, ainda que desconfortante, é oriunda dos reflexos causados pela pandemia e, portanto, não enseja a configuração de dano moral passível de compensação, entendimento que ainda, salienta-se, decorre da ausência de comprovação de
injusta violação a uma situação jurídica subjetiva extrapatrimonial, ônus que incumbia à autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, de modo que não há viabilidade ao reconhecimento do pleito indenizatório.

11.

Sentença de parcial procedência mantida em sua íntegra, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

12.

Recurso conhecido e desprovido.

13.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022